Tribunal: TCU
Processo: 019.411/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2328/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 618/2022-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 30/3/2022, Ata no 11/2022, relativamente ao subitem 1.7, excluir a identificação do denunciante e de seu representante legal, mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.411/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; Ministério de Minas e Energia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.